Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713498-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ARTIGO 69 DA LEI 8.245/1991. NOVO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. EXCESSO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS. 1. Inexiste incompatibilidade entre o que dispõe o art. 69 da Lei de Locações e o que dispõe o art. 58, V do referido diploma legal (na parte que interessa ao presente recurso: nas ações revisionais de aluguel, os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo). 2. Interpreta-se o art. 69 da Lei n. 8.245/91 no sentido de que apenas as diferenças devidas durante a ação revisional é que serão exigíveis depois do trânsito em julgado. No caso em tela, o cumprimento de sentença provisório não diz respeito a estas diferenças, mas sim, ao aluguel vencido depois de fixado o novo valor na ação revisional. 3. No caso concreto, infere-se do contrato de locação a previsão de reajuste anualmente, aplicando-se a variação do IGP-M/FGV, com data base 17/12/2013 (§2o da Cláusula 5a do contato acostado ao ID 79341687. P.4 - da ação revisional de aluguel n. 0740692-30.2020.8.07.0001). Considerando que a data base do reajuste do aluguel é 17 de dezembro (inicialmente no ano de 2013), e que a sentença já fixou o valor do aluguel para a competência de dezembro de 2020, incabível, neste mesmo mês, novo reajuste. A sentença já disse quanto era o aluguel de dezembro de 2020, de modo que somente deverá ser novamente reajustado na próxima data base, ou seja, 17/12/2021. 4. Deve ser retirado do cálculo apresentado inicialmente pela parte agravada/demandante o reajuste de 23,1391% aplicado em dezembro de 2020, o que implica reconhecer ao final o excesso de R$ 62.086,77. 5. Os honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora. 6. Levando em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo de tramitação da impugnação, nos termos do disposto no art. 85, § 2o, do CPC, considero que os honorários advocatícios devem corresponder a 10% do proveito econômico auferido pelo demandado. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para acolher a impugnação e reconhecer o excesso de R$ 62.086,77 (cento e dezenove mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sobre o qual deve incidir os honorários, fixados em 10% (dez por cento). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 122 do Código Civil e 503 do CPC, defendendo que deve ser respeitada a cláusula contratual expressa e incontroversa que estabelece a condição lícita de reajuste do aluguel mínimo pelo índice acumulado no período anterior; c) artigos 502 e 503, ambos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que o índice de reajuste contratual devidamente estabelecido pelas partes não pode ser afastado, em sede de agravo de instrumento, diante da ausência de impugnação ou pedido da recorrida na ação revisional em que foi proferida a sentença exequenda. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 122 do Código Civil, 502 e 503, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Considerando que inexiste controvérsia quanto aos índices apontados, tenho que o cálculo em questão é bastante simples. Em 17/12/2021 o aluguel deve ser reajustado em 17,7925%, resultando em R$ 254.431,80, e, em 17/12/2022, reajustado em 5,4584%, resultando em R$ 268.319,70. Deste modo, o valor do excesso é de R$ 62.086,77 (cento e dezenove mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)” (ID 63160458). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020